Tribunal: TCU
Processo: 013.376/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6187/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.376/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristina Ferreira de Melo (XXX.792.757-XX); Gleici Raimundo Gomes (XXX.087.292-XX); Guaraniciara dos Santos Oliveira (XXX.674.447-XX); Jupira Lessa da Conceicao (XXX.235.277-XX); Maria da Gloria Correa da Silva (XXX.536.567-XX); Nair de Souza e Silva (XXX.411.737-XX); Ruiane Oliveira de Melo (XXX.751.717-XX); Zilda Lessa da Conceicao (XXX.601.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.